Tribunal: STJ
Processo: 1016854-48.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443615 - MT(2023/0277920-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA - MG121741
AGRAVADO
: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - DF022648
BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT'ANA - MT022669
JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - MT010070
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - MT007683O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não examinou as
alegações da existência de impugnação na esfera administrativa e consequente
suspensão do crédito tributário e natureza perecível das mercadorias apreendidas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c5bd6c02-2339-4804-854c-5716a02db60b

Documento eletrônico VDA56451848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c5bd6c02-2339-4804-854c-5716a02db60b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443615 - MT(2023/0277920-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA - MG121741
AGRAVADO
: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - DF022648
BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT'ANA - MT022669
JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - MT010070
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - MT007683O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não examinou as
alegações da existência de impugnação na esfera administrativa e consequente
suspensão do crédito tributário e natureza perecível das mercadorias apreendidas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO da
decisão de fls.
que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial da
560/563,
parte ora agravada e a ele deu provimento para reconhecer vício de omissão e anular
o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo exame dos embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que não houve omissão no acórdão estadual, ao
argumento de que a Câmara julgadora enfrentou integralmente as matérias, com
destaque para a legalidade da apreensão diante da ausência de documento fiscal
idôneo (fls.
).
588/591
Documento eletrônico VDA55559814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 54f3ea98-c2cd-4116-b39c-6223618f6651

Narra que os embargos de declaração foram rejeitados com fundamentação
clara e coesa, e que o inconformismo da parte recorrente não configura violação do
do Código de Processo Civil – CPC (fls.
).
art. 1.022
591/592
Impugnação apresentada às fls. 607/616.
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática reconheceu que o Tribunal de origem não havia se
manifestado sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por impugnação
administrativa, nos termos do
do Código Tributário Nacional (CTN) e
art. 151, inciso III,
sobre a apreensão de mercadorias perecíveis (fls.
):
561/562
A alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil tem por
art. 1.022
base suposta omissão do acórdão recorrido sobre as alegações de que (a) o
suposto débito tributário e a penalidade da infração cometida teriam sido
impugnados na esfera administrativa e estariam suspensos por força do
disposto no
III, do CTN; e (b) trata-se de mercadorias perecíveis,
art. 151,
que se tornaram impróprias para o consumo, de modo que não seria
possível sua apreensão.
Constato que, apesar de provocado por meio dos embargos de
declaração às fls.
o Tribunal de origem manteve-se silente sobre
364/370,
essa matéria.
Registro, todavia, que as alegações da parte recorrente referentes à
ilegalidade da pena diante da impossibilidade de apreensão de mercadoria
para pagamento de tributo e de não incidência do ICMS na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica foram
devidamente apreciadas e rejeitadas, visto que o Tribunal de origem, de
modo expresso, fundamentado e coeso, decidiu que a apreensão da
mercadoria não ocorreu devido à falta de pagamento de tributo, mas porque
se encontrava desacompanhada das notas fiscais correspondentes, tratando-
se de infração material de caráter permanente.

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, presente algum dos vícios elencados no
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), deve ser anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de origem nos embargos de
declaração e determinada a devolução dos autos para nova apreciação do recurso.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N.
EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO À
677/STJ.
CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL
EFEITO INFRINGENTE.
Documento eletrônico VDA55559814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 54f3ea98-c2cd-4116-b39c-6223618f6651

1. De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis
art. 1022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou para sanar erro material do acórdão atacado.
2. Na espécie, verifica-se que o aresto embargado foi omisso quanto à
existência de questão jurídica nos autos a ser decidida à luz de
entendimento vinculante firmado por este Sodalício.
3. Sobre o tema, cumpre dizer que, posteriormente à prolação do
aresto a quo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça revisou tese
estabelecida sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.
), para
677/STJ
determinar que, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp n. 1.820.963/SP,
julgado em
DJe de
.
19/10/2022,
16/12/2022)
4. Dessarte, para o exaurimento da jurisdição de origem convém
determinar o retorno dos autos àquela instância, a fim de que seja realizado
o juízo de retratação frente à tese fixada por este Pretório na revisão do
Tema n. 677/STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores, com a restituição dos autos ao
Tribunal a quo, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e
1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.942.499/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO
RELATIVA
À
COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul que afirmou que decisão que rejeita preliminar de
ilegitimidade passiva não é impugnável por meio de Agravo de Instrumento.
2. O recorrente alegou violação aos artigos 485, VI, 1.015 e 1.022 do
CPC: a) à despeito da oposição de embargos de declaração, o acórdão
impugnado permanece omisso; b) possibilidade de mitigação do rol para
interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC); c) ilegitimidade
passiva do Banco do Brasil; d) legitimidade passiva da União e consequente
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de
agravo de instrumento no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 988, firmou
entendimento de que o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
art. 1.015
admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
5. A jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória relacionada à definição de
Documento eletrônico VDA55559814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 54f3ea98-c2cd-4116-b39c-6223618f6651

competência, mesmo não prevista expressamente no rol do
do
art. 1.015
CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido
para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga no
julgamento do agravo de instrumento, prejudicadas as demais alegações.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.240.104/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 54f3ea98-c2cd-4116-b39c-6223618f6651

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.443.615 / MT
Número Registro: 2023/0277920-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168544820208110041
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - DF022648
BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT'ANA - MT022669
JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - MT010070
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - MT007683O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA - MG121741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA - MG121741
AGRAVADO
: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - DF022648
BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT'ANA - MT022669
JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - MT010070
Documento eletrônico VDA56448795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:34
Código de Controle do Documento: 6de4a668-cc45-49e8-9d44-71d43c6af899

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - MT007683O
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:34
Código de Controle do Documento: 6de4a668-cc45-49e8-9d44-71d43c6af899